Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010594-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PUNITIVA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. A multa foi aplicada em 100% do valor do crédito tributário apurado, devidamente corrigido monetariamente, o que afasta a alegação do caráter confiscatório.

2. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, deve ser mantida a exigibilidade do crédito tributário questionado.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (FILIAL PRIMAVERA DO LESTE), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá – Gabinete II,
que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade
da CDA nº 2021154157, no valor de R$7.864.895,06 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), e ainda, que a referida CDA, não seja óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, obstar o protesto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário cumulada com Pedido Liminar nº 1017602-46.2021.8.11.0041.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual alega que para calcular o valor de determinado crédito tributário em momento posterior ao fato gerador deve-se levar em conta a correção monetária incidente no período de tempo transcorrido.

A Fazenda Pública Estadual entende ser legal a aplicação da multa tributária, estando ausente qualquer violação à Constituição Federal pela prática do fisco estadual, já que tal sanção não possui caráter de confisco.

Narra que não houve violação à jurisprudência, sendo que a soma entre o valor original e correção monetária, aponta a multa aplicada, limitando-se ao o valor de 100% do crédito tributário calculado em 31.10.2017, sendo que os fatos ocorreram no período de 01.10.2013 a 31.12.2015, nos termos do artigo 45, Inciso II, alínea “d” da Lei nº 7.098/98.

Apresenta quadro de como foi calculado a multa, como sendo: Valor Original: R$ 1.672.895,21 + Correção Monetária R$ 277.743,56 = Valor original corrigido em 31.10.2017 (vlr Original + Correção Monetária) R$
1.950.738,63
= Multa R$ 1.950.738,63

Aduz que, diante da lei instrumental,

o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, o Estado não poderá executar um crédito que é plenamente exigível e exequível.

Pugnou pela atribuição de "efeito ativo" ao presente Agravo. E no mérito, pelo provimento do recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pedido liminar deferido. (Id 92596499)

Dessa decisão o Agravado apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e após, interpôs agravo interno que foi desprovido pela Turma Julgadora.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (FILIAL PRIMAVERA DO LESTE), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá – Gabinete II, que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade da CDA nº 2021154157, no valor de R$7.864.895,06 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), e ainda, que a referida CDA, não seja óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, obstar o protesto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário cumulada com Pedido Liminar nº 1017602-46.2021.8.11.0041.

Para que se possa conceder a tutela postulada, é necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

O Agravado aduz, em síntese, que, quando da autuação, aplicou os índices de correção monetária incidente no período do tempo transcorrido entre o fato gerador e apuração pelo Fisco, somente após se calcula a multa punitiva, o que afasta a alegação de que este valor ultrapassaria 100% do valor do tributo cobrado.

A MM. Juíza, ao analisar a questão,

consignou que a multa conforme entendimento do STF, que é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, considerando fora do parâmetro estabelecido pelo STF.

“
In casu
, constata-se, nesse momento de análise perfunctória dos autos, a probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, o que se verifica no E-Process nº 5368457/2017, indexado no id nº 55809141, onde se vislumbra que o valor da infração é de R$1.672.895,21 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) enquanto o valor da penalidade é de R$1.950.738,63 (um milhão e novecentos e cinquenta mil e setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos)
,
portanto fora do parâmetro estabelecido pelo STF, na medida em que o valor da multa é superior ao do tributo.

(...)

Já o perigo de dano ou o resultado útil do processo, consiste na própria CDA em voga, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação à parte autora.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 2021154157 bem como para que a referida CDA não seja óbice para a emissão de certidão de regularidade fiscal, além de obstar o requerido de protestar o débito e inscrever nos órgãos de proteção ao crédito no que concerne a CDA em debate, até ulterior deliberação.” (
sic
decisão

recorrida – Id 56760920 – autos de base)

Quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes, que descumpre alguma norma vigente ou não atendem exigência do fisco, inicialmente, há de ser observada a conceituação e diferenciação feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies de multas tributárias existentes no direito pátrio, conforme extrato abaixo:

“No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.” (...)

Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para o caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.

Registre-se, também, que nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível que o contribuinte seja
penalizado com multas aplicadas em valor equivalente até o montante do tributo devido
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a multa aplicada não ultrapassa o valor corrigido do tributo cobrado, não havendo que se falar em multa confiscatória, ao contrário, em princípio, esta foi aplicada dentro da legalidade.

Constata-se que o período de Fiscalização da Empresa pela GFIS – Gêrencia de Fiscalização,
compreendeu o período de 01.10.2013 a 31.12.2015
, pelo fato de
“DEIXAR DE FAZER O ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO FISCAL SOBRE AS ENTRADAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/12/2015 CONFORME PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, INTRODUZIDAS PELO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA 4ª DO CONVÊNIO ICMS 052/91, CONFORME ALTERAÇÕES DADAS PELOS CONVÊNIOS 069/2013 E 123/2013. CONSTATAMOS A FALTA DE ESTORNO NAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA OUTRAS UNIDADES DO GRUPO”,
enquanto que a multa foi aplicada somente em 31/10/2017
, considerando o valor inicialmente devido corrigido monetariamente. (Id. nº 90948493, p. 6)

Dessa forma, de acordo com o método de cálculo apresentado pelo agravante de como é apurado o valor total da multa inscrita na Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que esta não ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor original corrigido.

Neste aspecto, com razão o Recorrente, quando afirma que as normas apontadas no artigo 45, Inciso II, alínea “d” da Lei nº 7.098/98, sobre crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anterior, incluída a hipótese de falta de estorno – aplica-se multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado.
In verbis
:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I (...)

II - infrações relativas ao crédito do imposto:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância.”

Importante frisar, também, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Dessa forma, tenho que não é possível verificar qualquer ilegalidade no arbitramento da multa tributária, o que afasta a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito tributário liminarmente.

Assim, não restando comprovado o
fumus boni iuris,
a decisão recorrida deve ser reformada.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO Recurso, para reformar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022